Tribunal: TJSP
Processo: 2017014-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vigilância Sanitária e Epidemiológica
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017014-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante FIDELCINO
PEREIRA, é agravado MUNICÍPIO DE RESTINGA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
BORELLI THOMAZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017014-65.2020.8.26.0000 - Franca - VOTO No 29306 2/5
VOTO No: 29.306
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2017014-65.2020.8.26.0000
COMARCA: FRANCA
AGRAVANTE: FIDELCINO PEREIRA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RESTINGA
Ação ordinária. Retirada de resíduos sólidos em residência.
Deferimento de tutela de urgência. Insurgência descabida.
Ameaça à saúde pública. Poder de polícia da
Administração. Primazia do interesse da coletividade que se
consigna. Recurso desprovido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que deferiu pedido de
tutela de urgência em ação ordinária, interposto sob fundamento de que somente o Oficial
de Justiça poderia valorar criticamente o cenário do imóvel antes de concluir pela
necessidade de se remover todos os objetos do local, além de que não se sabe onde ficarão
acondicionados os bens removidos, a fim de que sejam periciados e constados a sua
serventia.
Sustenta-se, ainda, que os produtos de sua propriedade,
necessários à produção de móveis, artesanato e construção de imóveis serão retirados
indevidamente de sua posse em total afronta a decisão que ordenou a “limpeza do
terreno”, sem especificar exatamente o que pode ser retirado do local e sem oportunizar
ao requerido prazo hábil para proceder a desocupação ou justificar o motivo de não fazê-
lo.
Recurso bem processado. Indeferido o efeito suspensivo, foi
dispensada a contraminuta.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017014-65.2020.8.26.0000 - Franca - VOTO No 29306 3/5
A agravante pratica em sua residência o acúmulo de resíduos
sólidos, local que se encontra em más condições de higiene, apresentando assim, risco ao
próprio Requerido, bem como a terceiros, devido à proliferação de doenças e animais
peçonhentos e, na tentativa de resolver de maneira simples e pacífica, foi pedido ao
Requerido que se desvencilhasse dos objetos sem utilidade, mas este se negou por
discordar dos valores oferecidos no mercado, pelo que ajuizada esta ação pelo
MUNICÍPIO DE RESTINGA para compeli-lo a retirar do local todos os resíduos sólidos
e deixar o local limpo e desimpedido de todo o lixo, ou obtenção de autorização judicial,
com reforço policial aos agentes do Departamento de Saúde do Município, para
adentrarem nos endereços supracitados sempre que entender necessário.
Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, o D. Juiz de Direito
decidiu: Com efeito, o direito de vizinhança visa a tutela de terceiros em relação ao
proprietário ou possuidor de um imóvel contra o seu uso nocivo [Código Civil, artigo
1.277]. Evidente que a segurança, saúde e sossego são direitos da personalidade, não
vinculados apenas aos vizinhos. Resta claro que o acúmulo de 'materiais' e 'lixos' em um
único imóvel mostra-se desarrazoado. A situação de insalubridade sobre a residência
coloca em situação de risco não só os familiares, como também a saúde pública. E o
Município tem a obrigação da preservação da saúde pública e a tomada de providências
na esfera administrativa para a execução das medidas necessárias. Defiro a medida de
tutela para autorizar ao Município de Restinga a retirada do material e limpeza do local,
mediante a solicitação de reforço policial para a viabilização do ato, se necessário, com
o acompanhamento da Vigilância Sanitária. Porém, antes da atuação do Município de
Restinga, concedo ao requerido o prazo de dez dias para a limpeza voluntária de sua
residência, pois informa-se a guarda dos materiais para venda. No decurso do prazo,
fica autorizado a tomada de medidas pelo ente público municipal (págs. 17/20 dos autos
de origem), contra o que vem a insurgência recursal.
Dispõe o artigo 2o da Lei no 8.080/90, ser a saúde direito
fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu
pleno exercício.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017014-65.2020.8.26.0000 - Franca - VOTO No 29306 4/5
Por sua vez, dispõe o artigo 6o, da legislação em voga:
Art. 6o - Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único
de Saúde (SUS):
I - a execução de ações:
a) de vigilância sanitária;
b) de vigilância epidemiológica;
(...)
§ 1o - Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de
eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de
bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo:
(...)
§ 2o - Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações
que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de
qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde
individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
E o artigo 18 preceitua:
Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:
(...)
IV - executar serviços:
a) de vigilância epidemiológica;
b) vigilância sanitária
Observo que o poder de Polícia da Administração, emanado das
atribuições inerentes ao Estado, consiste também na fiscalização do efetivo cumprimento
das leis sanitárias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017014-65.2020.8.26.0000 - Franca - VOTO No 29306 5/5
E a hipótese acena ameaça à saúde coletiva (págs. 12/14), com nota
de que o agravante não logrou demonstrar a alegada existência de materiais servíveis no
local, pelo que não há de se falar em oficial de justiça acompanhar a retirada para
arrolamento de detritos.
Demais disso, observo que o ofício do Departamento da Vigilância
Sanitária de jun/19 dá conta de que o agravante se opôs a todas as propostas para se
desvencilhar dos objetos sem utilidade (pág. 11), com nota de que fixado pelo MM. Juízo
prazo suficiente para retirada voluntária dos detritos.
É dizer, cuida-se de medida a preservar a primazia do interesse da
coletividade, pelo que fica mantida a r. decisão objurgada, mesmo porque os argumentos
do recorrente não me convenceram de desacerto nela.
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator